Tribunal: TJSP
Processo: 0033307-45.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME ABERTO. HIPÓTESES TAXATIVAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado nos autos de execução penal em curso.
2. O agravante alega possuir emprego fixo e ser

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME ABERTO. HIPÓTESES TAXATIVAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado nos autos de execução penal em curso.
2. O agravante alega possuir emprego fixo e ser responsável pela subsistência e pelos cuidados de familiares, incluindo pai em tratamento contra dependência química e avó em razão de idade avançada e condições de saúde, requerendo a substituição do cumprimento da pena por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as circunstâncias pessoais alegadas pelo sentenciado autorizam a concessão de prisão domiciliar no âmbito da execução penal, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 117 da Lei no 7.210/1984 estabelece, de forma taxativa, as hipóteses em que se admite o recolhimento do condenado em residência particular, restritas aos apenados em regime aberto que se enquadrem nas situações legalmente previstas.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a prisão domiciliar fora das hipóteses legais possui caráter absolutamente excepcional, exigindo demonstração inequívoca de situação extraordinária que inviabilize o cumprimento do regime imposto.
6. No caso concreto, não restou comprovado que a ausência do sentenciado acarrete desamparo absoluto ou irreversível aos familiares, inexistindo prova segura quanto à impossibilidade de assistência por outros familiares, rede de apoio ou serviços estatais.
7. A condição de arrimo de família, o dever moral de assistência a parentes próximos e a existência de vínculo laboral fixo, isoladamente considerados, não autorizam a concessão de prisão domiciliar, sob pena de esvaziamento do caráter excepcional do instituto.
8. Tratando-se de execução definitiva da pena, não se aplicam os arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, que se restringem às hipóteses de prisão preventiva.
IV. RECURSO DESPROVIDO.